Tribunal: TJDFT
Processo: 0040185-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. IMPEDIMENTO DE REEXAME. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DOS AUTORES E DESPROVIDO O DO RÉU.

1. Havendo decisão anterior fixando critérios para elaboração de cálculos e, realizada a conta e o devedor deixa de impugná-los no momento oportuno, os parâmetros adotados pela Contadoria para atualização da dívida não podem ser alterados em vista da ocorrência da preclusão (art. 507, CPC).

2. O substabelecimento sem reservas do mandato recebido não afeta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial na defesa dos interesses da parte outorgante.

3. Salvo concordância expressa dos credores, os honorários contratuais fixados para a propositura da ação somente poderão ser pagos ao patrono que ajuizou a ação cognitiva e não àqueles que apenas atuaram na fase de cumprimento. No caso presente, a ação de conhecimento foi proposta pelo IDEC, cujos patronos eram pessoas diversas.

4. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.